Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO PELA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 - A Lei Distrital no 5.008/2012 determinou a gradativa redução da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa - GATA, até a sua completa extinção, sendo que eventuais diferenças de remuneração ou de proventos decorrentes da supressão da referida parcela deveriam ser compensadas a título de Vantagem Pessoalmente Nominalmente Identificada – VPNI, assegurando, desse modo, a irredutibilidade dos vencimentos.

2 – No caso dos autos, os proventos pagos à autora/apelante estão em desacordo com o determinado pela Lei no 5.008/2012. Afinal, o pagamento das parcelas de forma separada importa em prejuízo financeiro à servidora, uma vez que o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens pecuniárias. Dessa forma, a não extinção da gratificação em tela constitui omissão ilegal do Distrito Federal

3 - A Lei Distrital no 5.174/2013, assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. Sendo assim, não cabe ao judiciário conceder, via judicial, majoração da remuneração da recorrente, sob pena de violação da súmula vinculante no. 37, sendo esse, inclusive, o posicionamento majoritário desta Casa de Justiça.

4 – Apelação conhecida e parcialmente provida.